Tribunal: TJDFT
Processo: 0732288-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732288-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIA MARIA CARDOSO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lúcia Maria Cardoso Ferreira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0706344-95.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na petição inicial, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LUCIA MARIA CARDOSO FERREIRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento TIPIRACILATRIFLURIDINA (LONSURF) 15 mg e 20mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 102015259. Autos relatados na Decisão ID 10238502. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do NATJUS/TJDFT. Nota Técnica ID 103468719 classificou a demanda justificada com ressalvas. O Ministério Público oficiou pela concessão da tutela de urgência, ID 104292399. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Considerando o quadro clínico do paciente, com diagnóstico de adenocarcinoma colorretal metastático avançado desde 2019, em terapia paliativa, já submetido a diversas linhas de tratamento prévias com diversas recidivas e/ou toxicidade; Considerando o estágio atual da doença da paciente, no qual não há mais perspectiva curativa, apenas de paliação; Considerando que a paciente já utilizou todos os recursos terapêuticos disponibilizados pelo SUS, além de terapias não disponíveis no SUS; Considerando que as evidências existentes mostram benefício clínico muito modesto, com aumento de sobrevida global menor que 2 meses e aumento de sobrevida livre de progressão menor que 1 mês; Considerando as recomendações das agências internacionais e o fato de que não há mais outros tratamentos disponíveis no SUS no estágio atual da paciente em questão, exceto terapia de suporte paliativo; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que não há alternativas terapêuticas ainda não tentadas para o tratamento da paciente. Entretanto, cabe ressaltar que, apesar de os estudos disponíveis mostrarem benefícios clínicos, estes são muito modestos – aumento de sobrevida global menor que 2 meses, com toxicidade moderada e incertezas quanto a melhora de qualidade de vida dos pacientes – ante o altíssimo custo do tratamento e seu impacto sobre o orçamento do sistema público de saúde. ". Grifei. Da análise preliminar dos autos, entendo que não restou caracterizado o requisito de imprescindibilidade, porquanto, trata-se de tratamento de caráter apenas paliativo, de alto custo e baseado em estudos que mostraram um benefício terapêutico bastante modesto, ou seja, o aumento de sobrevida global inferior a 02 (dois) meses. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, é certo que o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Não por outro motivo, o "Comitê de experts do Canadá (CADTH) atualizou suas recomendações em 08/2019 e não recomendou o reembolso da medicação, mesmo nas condições previamente citadas nas recomendações do NICE, com a justificativa de que, quando comparado ao placebo e melhor terapia paliativa de suporte, o uso da medicação em questão apresentou resultados inconsistentes nos estudos, melhora muito modesta de sobrevida global (OS) e sobrevida livre de progressão (PFS), com toxicidade moderada e incertezas quanto aos impactos na qualidade de vida dos pacientes. " 1 _ Assim, (I) ante o caráter paliativo do tratamento; (II) o alto custo do medicamento em contraponto aos benefícios clínicos apenas modestos; (III) a sobrecarga do sistema de saúde pública; (IV) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais; e (V) a conclusão dos técnicos que assessoram este Juízo, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 102038502. O Distrito Federal, em contestação ID 104140396, suscitou preliminares de inadequação do valor da causa e de litisconsórcio passivo necessário com a União. Quanto ao mérito, pugnou pela improcedência do pedido inicial, argumentando que (I) não estão presentes os requisitos do Tema 106 do STJ; (II) o Estado só é obrigado a fornecer medicamentos em conformidade com o PCDT; (III) a prescrição foi feita por médico não conveniado ao SUS; (IV) a desobrigação do Estado de fornecer todo e qualquer tratamento, independente do preço. Pugnou também pela não fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública por se tratar de órgão integrante da estrutura administrativa do ente público demandado. Anexou, por fim, o Despacho Técnico 343/2021. Atualmente os autos aguardam o decurso do prazo para apresentação de réplica, ID 104153027. 2 _ Prossiga-se conforme determinado no item III (8 a 12) da Decisão ID 102038502”. Em suas razões recursais, narra a Agravante que é portadora de câncer colorretal metastático estágio clínico IV, e necessita, com urgência, ser submetida a tratamento com o medicamento TIPIRACILA/TRIFLURIDINA (LONSURF), devidamente registrado na ANVISA, porém, não incorporado ao SUS. Afirma que, consoante o relatório médico que guarnece a petição inicial (Id. 102015264), a não utilização do medicamento prescrito pode agravar o estado de saúde da paciente, ensejando risco de óbito. Aduz que, ainda segundo o relatório médico, o medicamento prescrito é seguro e eficaz, além de constituir a única possibilidade terapêutica para a doença que acomete a Agravante, pois a paciente já foi submetida a tratamento com vários outros medicamentos padronizados e não-padronizados, todos sem sucesso. Ressalta que o parecer do NATJUS foi favorável ao fornecimento da medicação e que o Ministério Público também se manifestou pela concessão da medida liminar vindicada. Sustenta que estão presentes os requisitos para o fornecimento do medicamento prescrito, porquanto está suficientemente comprovada a doença, a imprescindibilidade do tratamento, ainda que para fins paliativos, e a impossibilidade de a Agravante arcar com o seu custo. Aponta o risco de dano em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, porquanto o adiamento do início do tratamento poderá importar risco de morte, prejuízo à qualidade de vida e sofrimento físico e psíquico para a paciente. Alega que a r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela baseando-se tão somente na questão econômica, considerando que a medicação prescrita não teria eficácia curativa, mas apenas paliativa, o que não se compatibiliza com o direito à vida e à dignidade. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento TIPIRACILA/TRIFLURIDINA (LONSURF), conforme prescrição médica (Id. 102015264). No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante que seja antecipada a tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que lhe forneça o fármaco TIPIRACILA/TRIFLURIDINA (LONSURF), conforme prescrição médica. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos da Agravante e evidenciado o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, circunstâncias que justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sucede que, da análise dos documentos carreados aos autos, verifico suficientemente demonstrados os requisitos do deferimento do pedido, quais sejam, a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da moléstia que acomete a Agravante (relatório médico Id. 102015264), a existência de registro do fármaco prescrito perante a ANVISA e o fato de a Agravante não dispor de recursos para arcar com o alto custo do medicamento. Ressalto que documentos que instruem a petição inicial demonstram que, de fato, o medicamento prescrito, embora tenha finalidade apenas paliativa, tem potencialidade para garantir à Agravante chance de sobrevida e de lhe assegurar melhor qualidade de vida. Os documentos que guarnecem os autos também indicam que o medicamento prescrito é imprescindível ao tratamento da paciente, já que estão esgotadas as demais alternativas terapêuticas destinadas ao tratamento da grave doença que lhe acomete. A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, órgão técnico deste egrégio Tribunal de Justiça que auxilia os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde no âmbito do SUS, aponta a inexistência de outras alternativas terapêuticas para o tratamento da doença que acomete a paciente e confirma a possibilidade de aumento de sobrevida com a utilização do medicamento prescrito, razão pela qual considerou a demanda justificada, com ressalvas (Id. 103468719): “Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que não há alternativas terapêuticas ainda não tentadas para o tratamento da paciente. Entretanto, cabe ressaltar que, apesar de os estudos disponíveis mostrarem benefícios clínicos, estes são muito modestos – aumento de sobrevida global menor que 2 meses, com toxicidade moderada e incertezas quanto a melhora de qualidade de vida dos pacientes – ante o altíssimo custo do tratamento e seu impacto sobre o orçamento do sistema público de saúde”. Dessa forma, há fortes elementos de convicção de que a omissão do Estado no fornecimento do medicamento em comento suprime a única possibilidade de tratamento viável para a doença que acomete a Agravante, que tem quadro clínico extremamente grave, e há evidências científicas de indicam que o tratamento prescrito poderá lhe trazer algum tempo de sobrevida, além de melhora na sua qualidade de vida. Ressalte-se que a probabilidade do direito afirmado pela Agravante está consubstanciada no fato de a saúde ser direito constitucionalmente garantido, ex vi do art. 6o, caput, e art. 196, caput, ambos da Constituição Federal. Assim, considerando que o indeferimento da tutela de urgência poderá causar lesão grave e de difícil reparação à Agravante, tendo em vista a gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstrado pelos relatórios médicos acostados aos autos, aliada ao alto custo do medicamento, com o qual não pode a Agravante arcar em decorrência de sua hipossuficiência financeira, é imprescindível a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça à Agravante, no prazo máximo de cinco dias, o medicamento TIPIRACILA/TRIFLURIDINA (LONSURF), por prazo indeterminado, conforme prescrição médica. Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que tome ciência desta decisão e responda o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Confiro à presente decisão força de mandado, que poderá ser cumprido em regime de plantão, caso necessário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora